Tribunal: STF
Processo: ARE 1588677
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 223, p. 1-21), de cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.137/90) - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Preliminar de suspensão da pretensão punitiva - Matéria que deveria ser veiculada em Lei Federal - Transação excepcional que recai somente sobre os juros, sem condão de macular o crédito ou suspender o processo – Acordo, ademais, realizado após recebimento da denúncia - Prejudicial - Prescrição da pretensão punitiva - Acusado maior de 70 anos à época da sentença - Lapso pela metade - Teoria da pior das hipóteses - Majorante insculpida no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, reconhecida na origem e que deve ser observada - Pretensão não fulminada - Mérito - Materialidade comprovada -  Documentos hígidos - Pandemia que não serve, de per si, para delinear a inexigibilidade de conduta diversa - Lapso de não recolhimento de tributos, como observado, anterior à crise sanitária - Retenção de tributos já recolhidos por terceiros - Ausência de demonstração de queda nas métricas de arrecadação da pessoa jurídica - Condenação como medida de rigor - Causa de aumento pelo grave dano à sociedade caracterizada pelos serviços não prestados e montante dos impostos - Precedentes - Crime continuado delineado - Fração máxima - Súmula nº 659 do STJ - Certidões de dívida ativa que representam cada período de apuração - Regime inicial aberto corretamente fixado - Restritivas de direitos com os requisitos observados e lançadas de maneira proporcional - Recurso desprovido.” (eDOC 223, p. 2)

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 236, p. 1-11).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 232, p. 1-43), com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos XXXIX, XLVI, XLVII, LXVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além do artigo 7º, ‘7’, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 229, p. 1-40).

O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP negou seguimento/não admitiu o recurso especial (eDOC 249, p. 1-5) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 250, p. 1-5), cujo dispositivo transcrevo: 

“Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas 158, 182 e 339 do E. Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e o artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1.030, V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 250, p. 5; grifos originais).

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 257, p. 1-39), do agravo em recurso especial (eDOC 255, p. 1-49), bem como dos agravos internos (eDOCs 264-265). 

A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos agravos internos (eDOC 279, p. 1-9).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.953.298/SP (eDOC 289, p. 1-3), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 318-330). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 336, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, consigno que, em relação aos Temas 158, 182 e 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 250, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se. 

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente